Tribunal: TCU
Processo: 013.574/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6064/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de REFORMA emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que no ato de REFORMA , Ato e-Pessoal no 79505/2024 - INICIAL , enfocado nestes autos, as análises empreendidas na fase de instrução revelam o pagamento da rubrica "CX B32 - ADC TEMP SV INAT/PENS (Vantagem de caráter pessoal - Adicional por tempo de serviço) " em percentual de 28%, maior do que o devido, de 23%; Considerando que, na concessão em análise, o fundamento legal da reserva não está previsto nas hipóteses do art. 138 da Lei 6.880/1980, por não ter ocorrido pelos motivos previstos nos itens I a X do art. 98 (transferência para a reserva remunerada ex officio ) ou nos itens II e III do art. 106 (reforma por incapacidade), ambos da Lei 6.880/1980, não havendo amparo legal para se aplicar o arredondamento da fração de tempo igual ou superior a 180 dias previsto no mencionado dispositivo; Considerando que o interessado passou para a inatividade em 25/4/2003, quando o art. 138 da Lei 6.880/1980, que previa hipóteses de arredondamento para computar como um ano a fração de tempo superior a 180 dias, já se encontrava revogado pela Medida Provisória 2.215-10/2001; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato foi enviado ao TCU em 10/2/2025 , portanto há menos de 5 anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , relator Ministro Valmir Campelo; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92 c/c os artigos 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em negar registro ao ato de reforma, Ato e-Pessoal no 79505/2024 - INICIAL , de interesse de Jorge Salvador Sarro e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 013.574/2025-6 (REFORMA) 1.1. Interessado: Jorge Salvador Sarro (XXX.843.537-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão responsável pela concessão que: 1.7.2.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, contados da ciência deste Acórdão, o pagamento dos proventos excedentes ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2.2. emita novo ato de reforma, livre da irregularidade apontada, corrigindo a parcela referente ao adicional por tempo de serviço, reduzindo-a de 28% para 23% nos proventos do interessado , disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN TCU 78/2018; 1.7.2.3. dê ciência deste Acórdão ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2.4. disponibilize, no prazo de trinta dias, contados da ciência desta deliberação pela unidade jurisdicionada, a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.